Tribunal: TJDFT
Processo: 0750296-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750296-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO BORGES DE CASTRO E SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cláudio Borges de Castro e Silva contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de declaração da nulidade de sua citação e intimação por edital (proc. no 0732350-35.2017.8.07.0001, ID no 74983413). 2. O agravante, em suma, alega que teria ocorrido nulidade na citação na fase de conhecimento e também na intimação para o cumprimento de sentença, pois ocorreram por edital, apesar dele residir no mesmo endereço desde 2017. 3. Destaca que o AR foi devolvido com a informação de “mudou-se” e que eventual declaração do porteiro ou de outro morador não seria suficiente para convalidar a citação. Aduz que consta apenas a informação dos Correios indicando a mudança, sem a identificação de quem teria recebido a correspondência no condomínio. 4. Alega que não houve tentativa de citação por oficial de justiça no endereço indicado pelo agravado e localizado nas pesquisas realizadas nos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal (Bacenjud, Infojud, Renajud e SIEL). 5. Por essas razões, aduz que não estariam preenchidos os requisitos legais para a realização da citação por edital, que deve ser declarada nula, assim como a intimação para o cumprimento de sentença. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da citação e, consequentemente do título judicial, possibilitando a apresentação de resposta aos termos apresentados na petição inicial. 7. Preparo (ID no 21856584 e no 21856585). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 10. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Conforme ponderado na decisão recorrida, o mandado de citação foi encaminhado pelos Correios e está demonstrada a tentativa de entrega no endereço do agravante, havendo presunção de veracidade da informação. 11. Foram realizadas pesquisas quanto ao endereço atualizado do agravante (ID no 13731806 - 13731877). As diligências efetivadas não logram êxito em localizá-lo (ID no 13923240 - 15118630), evidenciando que estava em local incerto e desconhecido. 12. Argumentar que não houve a indicação do nome do porteiro ou de outro morador quanto à informação prestada pelos Correios sem quaisquer elementos probatórios que corroborem essa assertiva, não é suficiente para tornar o ato praticado nulo. 13. A ação de conhecimento tem por objeto a cobrança das contribuições condominiais referentes ao Lote no 22, Quadra 2 do Condomínio Rural Solar da Serra, pertencente ao agravante (ID no 11095444). 14. O agravante não se insurge em relação à cobrança, mas apenas quanto ao ato de citação, alegando a sua nulidade. As correspondências eletrônicas apresentadas pelo agravado na origem (ID no 72657960), encaminhadas para o email do recorrente, conforme se verifica em sua qualificação e no instrumento de mandato de ID no 69096333, corroboram o fato de que tinha pleno conhecimento do seu inadimplemento. 15. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois lhe foi oportunizada a manifestação nos autos (ID no 20146367) e, apesar da alegação de nulidade, não há comprovação de prejuízo. 16. Entender que o agravante não obteve ciência dos atos processuais praticados incorreria em ofensa à autonomia da vontade e à boa-fé objetiva, as quais devem reger as relações negociais, observando a máxima “venire contra factum proprium”. 17. A parte não pode dar causa a uma nulidade ou deixar de suscitá-la na primeira oportunidade em que se manifestar no processo, para somente depois argui-la em seu favor, pois “ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza”. Não se admite a chamada "nulidade de algibeira", quardada, propositalmente, para tentar surpreender o Juiz no fim do processo. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia da decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO